Tribunal: CARF
Processo: 15868.720069/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720069/2013-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.099 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
TINTO HOLDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720069/2013-53
Fl. 12973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.099 - CSRF/3a Turma
Processo no 15868.720069/2013-53

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pelo
Contribuinte à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II
(Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão n.o 1201-
001.906, proferido pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 17
de outubro de 2017, o acórdão adotou a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
A decadência dos lançamentos por homologação somente ocorre 5 (cinco) anos
após os fatos geradores.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
Compete, privativamente, à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento e a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito tributário e,
quando não extinta na data de seu vencimento, está sujeita à incidência de
juros.

Intimado o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, que foram
rejeitados, conforme despacho de fls. 12622 a 12636.

O Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência com relação
as seguintes matérias:

1.
ausência de adequada fundamentação no acórdão recorrido;
2.
incompetência funcional da autoridade tributária;
3.
cerceamento à ampla defesa: documentos e perícia, verdade material e
intimação do contribuinte;
Fl. 12974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.099 - CSRF/3a Turma
Processo no 15868.720069/2013-53

4.
ausência de adequada caracterização da infração: ônus da prova que cabe à
fiscalização;
5.
Ausência de adequada caracterização da infração: indevida glosa da
totalidade das despesas mediante arbitramento baseado em inapropriada
amostragem; e
6.
juros sobre multa de ofício

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls. 12855 a 12868, somente com relação à matéria: (6) “juros sobre multa de
ofício”.

O Contribuinte apresentou agravo, mas este foi rejeitado, prevalecendo o
seguimento parcial ao Recurso Especial expresso pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.12855 a 12868.

Fl. 12975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.099 - CSRF/3a Turma
Processo no 15868.720069/2013-53

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Do Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Contribuinte

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 12976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.099 - CSRF/3a Turma
Processo no 15868.720069/2013-53

Fl. 12977
DF CARF MF
Documento nato-digital